Tribunal: CARF
Processo: 10166.904279/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904279/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.365 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
CAST INFORMATICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade material,
da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
APLICAÇÃO
DAS
SÚMULAS CARF NoS 143 E 80.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
NOVA ANÁLISE PELA UNIDADE DE ORIGEM. RECONHECIMENTO
DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Com base em documentos e argumentos apresentados em recurso voluntário é
possível reconhecer a possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
encaminhamento dos autos à Unidade de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
PER/DCOM com base no conjunto probatório e informações constantes nos
autos com a finalidade de confrontar a motivação constante nos atos
administrativos em que a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice de que a prova do IRRF se faz exclusivamente
por meio de informes de rendimentos, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem,
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP, devendo o rito processual ser retomado, a partir daí.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904279/2012-13
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904279/2012-13

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão da DRJ que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, para manter os termos
do Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de Rastreamento 024884938,
emitido em 03/07/2012, pela DRF Brasília/DF, HOMOLOGANDO PARCIALMENTE
as compensações declaradas na DCOMP no 13341.87372.270209.1.3.02-6080, e NÃO
HOMOLOGANDO
as
compensações
declaradas
nas
DCOMP
no
15677.37119.180309.1.7.02-6400,
39074.29259.180309.1.3.02-3003,
03221.35958.150609.1.3.02-0928 e 32355.48767.180609.1.3.02-6092 as quais utilizam
crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do 4o Trimestre de 2008, no valor de R$
528.339,08, para compensação dos débitos nelas declarados, como se segue:

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904279/2012-13

Consta, ainda, do Sistema de Controle de Créditos, análise de crédito, disponível à
contribuinte através do endereço» www.receita.fazenda.gov.br, opção "Empresa" ou
"Cidadão", "todos os serviços", assunto "Restituição... Compensação", item
"PER/DCOMP-Despacho Decisório", de onde se extrai:

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904279/2012-13

Cientificada do ato de não homologação das compensações em 18/07/2012, e
discordando da cobrança dos débitos compensados nas DCOMP transmitidas, a
contribuinte apresenta em 14/08/2012, por meio de seu representante legal, sua
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, o que se segue.
Após breve síntese dos fatos, requer, preliminarmente, a suspensão dos débitos até
decisão final de seu pleito.
No mérito, a contribuinte questiona a não homologação de suas compensações, tendo
em vista que os valores de IR foram efetivamente retidos pelas tomadoras de serviços,
entretanto, não teriam elas efetuado corretamente as declarações à RFB.
Apresenta, então, notas fiscais das operações submetidas à retenção, além dos Livros
Razão Contábil e Analítico, entendendo serem provas hábeis a comprovar seu direito
creditório. Informa trazer também informes de rendimentos.
Pugna pela observância ao princípio da verdade material, pleiteando, assim, o
reconhecimento ao crédito e a homologação de suas compensações.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, por
considerar que o sujeito passivo não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência do
direito creditório postulado. A ementa do julgado encontra-se a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Para utilização do imposto retido na fonte como dedução na apuração de estimativa de
IRPJ, faz-se necessário que, além da demonstração da efetiva retenção do imposto,
através dos informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, o que pode ser
suprido pela confirmação da retenção em DIRF, seja comprovada a tributação dos
correspondentes rendimentos.
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto” (Súmula CARF no 80).
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904279/2012-13

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, com juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Da Juntada de Novos Documentos
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo quando da
interposição do recurso voluntário. São: comprovantes de pagamento de DARFs; DCTF
retificadora e a página específica do código 5952; Declaração de Compensação e o recibo de
entrega; páginas do Livro Diário de 2010 e os recibos de entrega via SPED.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904279/2012-13

Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.

Da análise do Recurso
A controvérsia cinge-se ao reconhecimento de parcela de imposto de renda retido
na fonte que compunha o saldo negativo de imposto de renda apurado que a Recorrente informou
no PER/DCOMP.
A autoridade administrativa ao proceder a análise das retenções, com base nas
informações dos seus sistemas internos, não confirmou parte das retenções na fonte e reconheceu
parcialmente o crédito, anotando que não foram apresentados os informes de rendimentos
respectivos.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitido pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos, o Fisco destaca a necessidade
do Contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em seu nome pela fonte pagadora,
nos termos do que dispõe o art. 55 da Lei n° 7.450/85:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
Caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte ao Fisco ou o faça com valores divergentes do utilizado pelo beneficiário
do pagamento que teve as retenções, o beneficiário do pagamento fica sujeito ao não
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904279/2012-13

reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, e dessa forma
fica sujeito a não homologação de eventuais compensações em que as utilizar.
É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte
pagadora a emissão do Informe de Rendimentos. Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário
do pagamento não tem gestão sobre o comportamento da fonte pagadora. E, como não tem este
poder, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Para casos de comprovação de retenção sem Informe de Rendimentos, como o ora
analisado, esta Turma de Julgamento, em consonância com a Súmula CARF no 143, tem adotado
a regra de que a comprovação pode ser feita pela apresentação de outros documentos. O
embasamento legal é o §1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
Constam do Despacho Decisório as seguintes justificativas para a confirmação
parcial ou não confirmação de alguns dos valores de IRRF.
Há que se ressaltar que no presente caso os rendimentos e as respectivas retenções
são relativas à retenção em pagamento por órgão publico (6190); remuneração serviços prestados
por pessoa jurídica (1708) e aplicações financeiras em fundos de rendimento de renda fixa
(6800). Ocorre que nesta última modalidade, ainda há um outro problema não discutido até o
presente momento que é a do descasamento entre os regimes de competência e de caixa para
reconhecimento dos rendimentos.
Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado, eis que
em cognição sumária os documentos apresentados atendem as regras que orientam esta decisão
para a análise de retenções quando não apresentados os informes de rendimentos.
O motivo deste encaminhamento centra-se no fato de que as provas juntadas (com
exceção dos Informes de Rendimentos) não foram analisados pela autoridade administrativa, o
que, no meu entender, é relevante para o reconhecimento do direito creditório em discussão.
Há que se ressaltar que o procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no
procedimento ou ainda que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não
conhecido ou não provado por ocasião ao ato original decorrente de fato superveniente, e ainda
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho de natureza complementar.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Assim pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para afastar o óbice de que a prova do IRRF se faz exclusivamente por meio de
informes de rendimentos, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem, para,
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.365 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.904279/2012-13

mediante Despacho Decisório complementar, verificar a existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP, devendo o rito processual ser retomado, a partir
daí, inclusive, ser oportunizada ao Contribuinte a apresentação de nova manifestação de
inconformidade, no caso de indeferimento do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital